Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748243-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE FATIMA ALBUQUERQUE SANTOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a apreciação do pedido de tutela de urgência no plantão judiciário. A agravante interpôs o presente recurso para que seja determinada a apreciação da tutela de urgência no plantão judiciário, determinando que as rés procedam à imediata reativação do plano de saúde. O i. Desembargador Plantonista não conheceu do pedido no plantão judiciário, conforme despacho de ID 66108788. O processo está concluso para apreciação da relatora originária. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo, in verbis (ID 217341587, na origem): Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo no qual figura como parte pessoa portadora de doença grave. Inteligência do art. 1.048, I do CPC c/c art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Custas recolhidas (ID 217222211). Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, ajuizada por SANDRA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE SANTOS em desfavor de QUALICORP – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, por meio da qual a parte autora afirma ter contratado um plano de saúde individual, na qualidade de associada coletiva, em 10/05/2023, estando com os pagamentos mensais em dia. Alega que, no ano 2012, foi diagnosticada com Mieloma múltiplo, e seu plano anterior, firmado de forma coletiva com a GEAP, não fazia a cobertura necessária, passando a aderir a novo plano. Relata que, além da doença relacionada ao câncer, desenvolveu doença nos rins, necessitando de 3 sessões semanais de hemodiálise. Informa que, na última sexta-feira, 08/11/2024, enquanto estava realizando o procedimento de hemodiálise, foi surpreendida com um comunicado escrito apresentado pela enfermeira que estava no atendimento, informando-lhe que o plano de saúde havia sido cancelado e, em razão disso, ela teria que suportar os ônus daquela sessão de hemodiálise e das próximas (ID 217216396). Relata que, em contato telefônico, foi confirmada a informação de que o plano havia sido cancelado a partir de 1o-11-2024, justificando que assim se deu por ausência de resposta a um e-mail supostamente encaminhado em 27-02-2024, no qual requeriam apresentação de documentos comprovando sua vinculação ao SINDICOM-DF, entidade por meio da qual foi inserida no plano de saúde. Alega que conseguiu localizar tão somente mensagem datada de 31/10/2024, no qual a requerida afirma que, diante da não comprovação de vínculo, o plano seria cancelado a partir de 01/11/2024 (ID 217216397), não tendo havido encaminhamento, porém, da suposta notificação anterior. Informa que tentou contato com a requerida para realizar o reestabelecimento do plano; porém, a primeira requerida negou a reativação, alegando que aquela modalidade não mais existe. Em decorrência disso, requereu liminarmente “a imediata reativação do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava antes do irregular cancelamento, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais)”. No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que os boletos do plano de saúde e o documento que informa os dados cadastrais da autora (IDs 217213044 e 217216396) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Já os documentos de IDs 217216396 e 217216397 corroboram a alegação de ter a parte ré negado a cobertura para realização dos exames solicitados pela parte autora, bem como o fato de ter sido o plano unilateralmente cancelado pela prestadora. No mais, a parte autora informa não ter recebido nenhuma notificação acerca da rescisão unilateral do contrato, conforme relatado na inicial, tendo tomado ciência da rescisão apenas após a negativa durante a sessão de hemodiálise. Consigno que, embora o ordenamento pátrio admita a possibilidade de rescisão imotivada dos contratos empresariais de plano de saúde pelas respectivas operadoras, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de ser indispensável prévia notificação dos beneficiários, o que aparentemente não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA DEPENDENTE. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. ULTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 1.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. Observado que a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio da notificação prévia à segurada, tem-se por inviabilizada a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, devendo ser mantido o plano de saúde, ao menos enquanto persistir a necessidade de cirurgia e tratamento respectivo, até a efetiva alta, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.082). (...) (Acórdão 1837609, 07082734020238070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024). Ainda que se considere ter sido efetivada a notificação, consigno que o STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (grifo aditado). No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento da parte autora é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai dos laudos de IDs 217213041 e 217213042 que é portadora de doença renal crônica e que precisa de hemodiálise três vezes por semana. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde contratado pela requerente. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. PRIMEIRA AUTORA EM FASE PÓS-CIRÚRGICA BARIÁTRICA E EM REABILITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRATURA DO ÚMERO PROXIMAL ESQUERDO. SEGUNDA AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO E PEDIÁTRICO CONTÍNUO. TRATAMENTOS MÉDICOS GARANTIDORES DE SUAS SOBREVIVÊNCIAS E DE SUAS INCOLUMIDADES FÍSICAS. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a primeira autora realizou cirurgia bariátrica e necessita de diversos acompanhamentos, além de ter fraturado o úmero esquerdo e se encontrar em reabilitação. A segunda autora, por sua vez, é portadora de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento neurológico e pediátrico, a fim de garantir o seu desenvolvimento adequado. 2.1. A interrupção dos atendimentos das autoras compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física destas, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1767448, 07294957620238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023). Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à requerente, diante do risco à sua saúde caso não realize as sessões de hemodiálise. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar aos réus o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Cite-se e intime-se as requeridas por Oficial de Justiça. Contudo, não se vislumbra a necessidade de cumprimento da ordem em regime de plantão, sendo suficiente a distribuição do mandado no regime de prioridades. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a) Juntar novamente os documentos cuja legibilidade encontra-se prejudicada, o que pode dificultar a defesa (IDs 217213040, 217213041, 217213042 e 217216396); b) Juntar documentos que comprovem sua vinculação ao SINDICOM-DF; c) Juntar documento de identidade, a fim de comprovar que faz jus à prioridade; d) Complementar as custas, tendo em vista que o documentos de ID 217222211 indica que o valor calculado da causa foi inferior ao efetivamente atribuído; Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e revogação da liminar. Intimem-se as partes da presente decisão. Atribuo à presente decisão força de mandado”. Assim sendo, o juiz originário já apreciou o pedido de tutela de urgência, o que acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora